Tribunal: TJDFT
Processo: 0725870-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0725870-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA PASSOS DE MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que foi prolatada sentença nos autos originários (0808069-56), sendo que o recurso interposto pela agravante será apreciado pelo colegiado na sessão de julgamento de 15.9.2021. Julgo, pois, prejudicado o agravo de instrumento contra a decisão de não conhecimento do pedido de assistência judiciária gratuita na instância de origem. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito